Tribunal: TJES
Processo: 5019590-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019590-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EUNICE SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – ENTREGA A TERCEIRO – VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO EXECUTADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação postal recebida por terceiro, desde que encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio executado, nos termos do art. 248, §1º, do CPC/2015.

2.
Ainda que haja precedentes isolados reconhecendo a nulidade da citação postal quando recebida por pessoa estranha ao feito, o entendimento majoritário da Corte Superior é no sentido de que tal circunstância não compromete a validade do ato, salvo comprovação de prejuízo.

3.
A apresentação de exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo do executado, o que supre eventual irregularidade na citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/2015.

4.
Aplicável ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, em que eventuais vícios formais devem ser relativizados quando atingida a finalidade do ato processual.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA EUNICE SILVA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, na
execução fiscal
movida pelo
M
UNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id. 11461004), o agravante alega que, no momento de sua citação, a carta com aviso de recebimento fora recebida por terceira pessoa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do referido ato processual e dos posteriores.

Concedido o efeito suspensivo pleiteado em decisão de id. 11549236.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id. 12485208), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019590-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EUNICE SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA EUNICE SILVA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, na
execução fiscal
movida pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito que,
in casu
, restringe-se à discussão a respeito da validade da citação da executada, ora agravante.

Pelo que me denoto dos autos, a carta citatória, embora corretamente enviada ao endereço da executada, foi recebida por terceira pessoa (Caroline Silva Ferreira

– id. 22643852), o que, no entender da agravante, induz ao reconhecimento da nulidade da citação.

O juízo de primeira instância, ao examinar a exceção de pré-executividade apresentada, concluiu pela validade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro. Fundamentou sua decisão no entendimento jurisprudencial predominante que flexibiliza determinadas formalidades processuais, com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da teoria da aparência, presumindo-se, assim, que o executado teve ciência da demanda executiva.

De fato, a insurgência da agravante encontra respaldo em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que, em interpretação restritiva do art. 248, §§2º e 4º, do CPC/2015, assentou que “
a possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o §4º do referido dispositivo legal
” (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Nesse contexto, a Corte Superior, firmou o entendimento de que a citação de pessoa física por via postal deve ocorrer mediante entrega direta ao destinatário, sendo indispensável a colheita de seu ciente pelo carteiro. Assim, não se admite o recebimento da correspondência citatória por terceiros estranhos ao feito, pois tal circunstância inviabiliza a certeza de que o réu tenha efetivamente tomado conhecimento da ação, configurando violação ao disposto no art. 248, §1º, do CPC/2015.

Ressalte-se, contudo, que a jurisprudência majoritária do próprio STJ mantém o entendimento de que a citação postal, desde que enviada ao endereço informado pelo próprio destinatário, é válida, ainda que recebida por terceiro
(AgInt nos EDcl no REsp 1762610/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Igualmente, é o entendimento adotado por este e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. VALIDADE. CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A citação por carta com aviso de recebimento subscrito por terceiro é considerada válida quando direcionada ao endereço da executada constante dos registros oficiais, conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal
.
2. A confirmação do endereço pela própria executada em termo de parcelamento constitui elemento adicional que corrobora a validade da citação realizada, afastando dúvidas sobre a higidez do ato. 3. Reconhecida a validade da citação, cabe ao juízo de primeiro grau apreciar o pedido de suspensão da execução fiscal, formulado pela municipalidade em razão do parcelamento do débito. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5005092-35.2024.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 19/11/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009856-98.2023.8.08.0000 EMBARGANTE: GISELE CARVALHO EMBARGADO: JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. NÃO RECONHECIDA. VALIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A TERCEIRO QUANDO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO AGRAVADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. Assim, deve ser reconhecida a validade da citação postal via Aviso de Recebimento, assinada por pessoa distinta daquela endereçada na carta, posto que a entrega foi feita no endereço da residência da embargada
, que inclusive foi por ela confirmado em sede de embargos de declaração. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória/ES, 15 de abril de 2024. RELATORA. (TJES, Agravo de Instrumento 5009856-98.2023.8.08.0000, Rel. Des.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 23/04/2024).

De todo modo, verifica-se que a controvérsia acerca da validade da citação do executado revela-se, no presente caso, destituída de relevância prática. Isso porque “
a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação
” (AgInt no AREsp 1594223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Com efeito, é cediço o entendimento de que o comparecimento voluntário da parte supre o ato citatório, produzindo todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tais como a indução da litispendência, a constituição do réu em mora e a estabilização da relação processual (art. 240 do CPC/2015). Assim, uma vez configurada essa circunstância, considera-se plenamente instaurada a relação jurídica processual entre as partes.

Em mesmo sentido, colaciono o entendimento deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO ALEGADO VÍCIO. INOCUIDADE DA DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a carta citatória, embora corretamente enviada ao endereço do executado, foi recebida por terceira pessoa, o que, no entender do agravante, induz ao reconhecimento da nulidade da citação. 2) Conquanto exista julgado isolado da Terceira Turma do STJ reconhecendo a invalidade da citação postal quando recebida por pessoa estranha ao feito, a jurisprudência dominante da própria Corte Superior ainda é no sentido de ser válida a citação postal, com aviso de recebido, se entregue ao endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiro. 3)
De toda forma, certo é que a discussão a respeito da validade, ou não, da citação do executado se revela absolutamente inócua, tendo em vista que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5005991-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 30/03/2022).

Dessa forma, considerando que a agravante, devidamente representada por procurador constituído, apresentou exceção de pré-executividade, ocasião em que pôde exercer sua defesa e contestar eventuais medidas constritivas – as quais, frise-se, não são objeto de questionamento nestes autos –, impõe-se o desprovimento do agravo, uma vez que qualquer possível irregularidade no ato citatório restou sanada pelo comparecimento espontâneo da parte executada.

Assim, a decisão impugnada deve ser mantida, não havendo que se cogitar a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e, por consequência revog
o
a decisão de id.
11549236
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.